Tribunal: TJSP
Processo: 2055968-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Decisão guerreada que julgou impugnação ao cumprimento de sentença.
1) Liquidação da r.sentença coletiva. Necessidade de definição acerca da titularidade do crédito e o valor devido, nos termos do decidido pelo e.STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/PR, no qual se fixou a seguinte tese: "A

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Decisão guerreada que julgou impugnação ao cumprimento de sentença.
1) Liquidação da r.sentença coletiva. Necessidade de definição acerca da titularidade do crédito e o valor devido, nos termos do decidido pelo e.STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/PR, no qual se fixou a seguinte tese: "A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC."
2) Legitimidade ativa da parte exequente configurada. Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC - entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n° 1.438.263-SP
3) Rejeitado o pedido de sobrestamento do feito com supedâneo no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP tendo em vista que o tema 1075 já foi julgado, sendo reconhecido pelo C. STF a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, que limitava a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator.
4) Pretensão de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1033 do STJ. Descabimento. Suspensão que se refere somente a recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite na segunda instância e/ou STJ.
5) Suspensão do processo em razão de determinação constante no RExt no 626.307/SP (Tema 264 STF) que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
6) Prescrição. Inocorrência. Execução individual ajuizada dentro do prazo legal.
7) Protesto interruptivo da prescrição. Legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação já reconhecida pelo e.STJ.
8) Índice de correção. Necessária aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo da respectiva aplicação financeira que não fora observado à época. Pretendida utilização de índice diverso que ofende o instituto da coisa julgada.
9) Correção monetária. Cuidando-se de título executivo judicial a utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP revela-se adequada para fins de recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda.
10) Juros moratórios. Termo inicial. Data da citação para a ação civil pública. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Resp 1.370.899/SP (Tema 685).
11) Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios, eis que não previstos no título executivo, o que inviabiliza sua cobrança. Jurisprudência do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão no Recurso Especial Repetitivo 1.392.245/DF. Encargo que deve ser suprimido do valor perseguido
12) Insurgência em relação aos honorários advocatícios. Ausência de interesse recursal considerando-se que não houve condenação ao pagamento da referida verba na decisão objeto de insurgência.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida.